Tribunal: TJDFT
Processo: 0703316-66.2018.8.07.0005
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. INADIMPLEMENTO. CONDENAÇÃO. SENTENÇA EXTRA PETITA. DECOTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa se a prova requerida é desnecessária para o julgamento.
2. Houve julgamento extra petita, à medida que o juízo de origem concedeu pedido não constante da petição inicial, incorrendo em nulidade parcial da sentença nesse ponto, cuja parcela deve ser decotada da condenação.
3. O carnê de IPTU/TLP no Distrito Federal é individualizado e dirigido ao respectivo lote. Nesse contexto, não há prova de que a área construída do imóvel locado não representa aquela indicada no carnê do tributo, a despeito da alegação genérica de que há várias quitinetes construídas no prédio.
4. Inviável o deferimento do pedido de compensação por dano moral quando está vinculado apenas à não realização de reparos no imóvel pelo locador. Ademais, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral (Súmula 227/STJ), mas, para a configuração, imprescindível lesão à honra objetiva.
5. Apelação conhecida e provida em parte.